Tribunal: TJDFT
Processo: 0731459-90.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. INGRESSOS PARA SHOW EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. CANCELAMENTO. PANDEMIA. REEMBOLSO NÃO DEMONSTRADO. REAGENDAMENTO. IMPEDIMENTO DE ACESSO AO LOCAL DO EVENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE RESTITUIÇÃO. FORMA SIMPLES. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DESPESAS COM TRASLADO AÉREO, TERRESTRE E HOSPEDAGEM. DEVER DE RESSARCIMENTO. CABIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso Inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que a condenou a restituir ao autor/recorrido a quantia de R$ 1.392,00 (mil trezentos e noventa e dois reais) relativo a ingressos para espetáculo musical; R$ 2.707,20 (dois mil setecentos e sete reais e vinte centavos) a título de danos materiais; e R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos morais.
3. Conforme exposto na inicial, em 20.08.2019, o recorrido adquiriu 6 (seis) ingressos junto à recorrente, a fim de assistir a um show de banda musical estrangeira ("Metallica"), que se realizaria em 25.04.2020, mas que, em razão da pandemia de Covid-19, foi cancelado. Em 25.10.2021, a recorrente enviou email ao recorrido, no qual foi informado a respeito da restituição da quantia paga ou para que o recorrido procedesse a eventual confirmação no evento a ser reagendado em data futura. O recorrido também alega que, como o evento foi remarcado para 10.05.2022, não poderia comparecer, em razão do choque de agendas. Diz que não recebeu a devolução da quantia paga, pois a recorrente teria alegado inconsistência dos dados e, ao novamente buscar a devolução, teria sido informado que o prazo havia se findado. Em novo acesso ao site da recorrente, teria sido ofertada nova possibilidade de utilização dos ingressos. Com isso, o recorrido viajou até à cidade de São Paulo/SP a fim de comparecer ao evento musical. Contudo, ao chegar ao portão de acesso do local do show, teve sua entrada negada, ao argumento de que os ingressos estariam cancelados e que o reembolso havia sido realizado. Aduz que buscou solucionar o problema no dia da apresentação, mas que não teria obtido resposta da recorrente, não tendo, assim, conseguido assistir à apresentação. Pediu a devolução, em dobro, do valor dos ingressos (R$ 2.784,00); R$ 2.993,19 referentes a hospedagens, alimentação e passagens aéreas; R$ 13.920,00 a título de danos morais.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que a recorrente não comprovou “a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado (art. 373, II, do CPC), legitimando o direito do autor à devolução do montante pago pelos ingressos, porquanto o serviço/produto não foi fornecido, embora realizado o pagamento”.
5. Nas razões recursais, a recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta que o recorrido não fez prova de que iria somente ao show, não se desincumbindo, assim, do ônus que lhe cabia. Quanto à possibilidade de reembolso, afirma que o período de solicitação teria sido entre os dias 01.11.2021 a 01.12.2021 e que essas informações foram devidamente prestadas. Alega também que foram observados os prazos previstos na Lei no 14.046/2020. Outrossim, defende a possibilidade de retenção da taxa de conveniência. Por fim, alega que não há danos morais a indenizar.
6. Contrarrazões ao ID 43888059.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
8. Preliminar de ilegitimidade passiva. A recorrente alega que é parte ilegítima, uma vez que não seria responsável pela comercialização e tampouco pelos procedimentos de reembolso. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual, o exame das condições da ação deve ser feito com abstração dos fatos demonstrados no processo, evitando-se, assim, o inconveniente de se extinguir o processo sem apreciação do mérito. Precedentes no STJ (REsp 879188 RECURSO ESPECIAL 2006/0186323-6 - Relator(a) Ministro HUMBERTO MARTINS) e também no TJDFT (2006 01 1 047168-6 APC - 0000976-28.2006.807.0001 (Res.65 - CNJ) Relator: ANGELO PASSARELI). Além disso, o documento de ID 43888046 demonstra expressamente ser ela a fornecedora dos ingressos. Preliminar rejeitada.
9. No mérito, entendo que razão não assiste à recorrente, isso porque o documento de ID 43888035, datado de 11.05.2022, ou seja, após o suposto prazo para reembolso ter expirado, corrobora a alegação de que os ingressos ainda estariam válidos em relação ao recorrido, de modo que se incutiu no consumidor a expectativa de que poderia se descolar ao local do evento na data aprazada. Outrossim, o documento de ID 43888034 não aponta quais dados teriam sido incorretamente inseridos no sistema de reembolso da recorrida, de modo que a recorrente não fez prova dessa alegação.
10. Ainda que o recorrido não tenha observado o prazo para reembolso, não cabe à recorrente apropriar-se dos valores despendidos, se não oportunizou ao consumidor a fruição do serviço pelo qual ele pagou integralmente, sob pena de enriquecimento sem causa, sobretudo porque o show foi remarcado e efetivamente realizado. Ademais, a alegação de que o recorrido não fez prova de que sua estadia na cidade de São Paulo não seria unicamente para assistir ao show não é suficiente para infirmar suas alegações, diante do conjunto probatório que atesta a falha na prestação do serviço, consistente no recebimento de valores e no impedimento de acesso ao espetáculo. Logo, é devida a restituição do valor dos ingressos, na forma simples, assim como foi determinado na sentença.
11. Quanto às despesas com passagens aéreas, hospedagens e transporte terrestre, a sentença não merece qualquer reparo, uma vez que tal dispêndio deu-se unicamente em razão de o recorrido ter contratado serviço que não foi prestado em razão na falha na prestação da recorrente.
12. Em relação ao pedido de indenização por danos morais, entendo que a situação dos autos ultrapassou os limites do mero aborrecimento e simples descumprimento contratual, uma vez que o recorrido teve frustrada a oportunidade de assistir a espetáculo de banda musical estrangeira e mundialmente conhecida. No que tange ao valor fixado na origem, o Juízo de primeiro grau, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no presente caso. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito do recorrido.
13. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Preliminar rejeitada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.